Tribunal: TJES
Processo: 0000229-66.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000229-66.2016.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLITO CAJUEIRO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-66.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLITO CAJUEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLITO CAJUEIRO DA SILVA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática do crime capitulado no o artigo 33, §4º, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 15, caput, da Lei nº 10.826/03, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 470 (quatrocentos e setenta) dias-multa.

Consta da denúncia que, por volta das 3h30min do dia 12 de janeiro de 2016, na Travessa São Paulo, atrás do Supermercado Nossa Rede, bairro Morro Novo, Cariacica, o ora apelante, acompanhado de indivíduo não identificado, teria desferido disparos de arma de fogo contra os Policiais Militares Claudio Roberto Nascimento, Cleiton Januario Meireles e Jeferson Augusto Souza Coelho Pina, dando início à execução de três homicídios, que não se consumaram por circunstâncias alheias à vontade do agente. A inicial ainda narra que os crimes contra a vida teriam sido cometidos para assegurar a impunidade do crime de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, considerando que, no momento dos fatos, o recorrente trazia consigo 20 (vinte) buchas de maconha e 3 (três) papelotes de cocaína.

O apelante foi processado conforme o rito dos crimes dolosos contra a vida, sendo que, em julgamento plenário, o Conselho de Sentença deliberou por desclassificar a conduta, afastando o crime contra a vida. Naquela oportunidade, foi então o apelante condenado pelos crimes de disparos de arma de fogo em via pública (art. 15, da Lei 10.826/2003), e tráfico de drogas majorado (art. 33, c/c art. 40, IV, ambos da Lei 11.343/2006).

Na forma das razões de fls. 499/502, requer o redimensionamento das penas-base, o afastamento da agravante genérica constante do artigo 61, inciso II, alínea “b” do Código Penal, relativamente ao delito de disparo de arma de fogo, a redução do patamar de aumento em razão da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, bem como, a ampliação minoração da reprimenda pelo privilégio do artigo 33, §4º, da mesma Lei. Pugna, ainda pela concessão da Gratuidade de Justiça, isentando-o do pagamento das despesas processuais.

Contrarrazões ministeriais às fls. 504/508, pelo desprovimento do recurso.

No id. nº
2677185
, parecer do Ministério Público de segundo grau, subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, também pela preservação da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito do recurso, que cinge-se, como visto, à impugnação da pena imposta.

A pena-base do crime de disparo de arma de fogo restou fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao passo que a do tráfico ficou estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão, mediante fundamentação única, vazada nos seguintes termos:

Todas as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis, exceto a
culpabilidade
e
circunstâncias do crime,
pois portava arma de fogo, ilegalmente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar visando a prática do tráfico de drogas na região, bem como efetuou os disparos, em tese, para assegurar a prático do ilícito que estava realizando, isto é, visando a impunidade do crime de tráfico de drogas; e
a diversidade e natureza de drogas
no crime de tráfico (art. 42 da Lei de Drogas).

Consigno, a propósito, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal
”
(STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022)
.

O fato de portar arma de fogo ilegalmente e de usá-la para efetuar disparos constituem elementos próprios do tipo penal previsto no Estatuto do Desarmamento, não constituindo base adequada para o agravamento da pena.

De outra banda, o cometimento da infração penal para assegurar a impunidade do crime de tráfico é o pressuposto fático de incidência da circunstância agravante a que alude o artigo 61, inciso II, alínea “
b
”, do Código Penal, a qual foi reconhecido na segunda fase da dosimetria, razão pela qual, a utilização desse dado para fundamentar a ponderação negativa da operadora em comento constitui evidente bis in idem.

Assim, ante a inidoneidade da exasperação, a pena-base do crime definido no artigo 15, da Lei nº 10.826/2003, deve ser reduzida ao mínimo legal: 2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA.

Presente, na etapa média do processo de fixação da pena, a já mencionada circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “
b
”, do Código Penal:

Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

....................

II - ter o agente cometido o crime:

....................

b) para facilitar ou assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime;

Aqui, preservo o agravamento sentencial, passando a reprimenda para
2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS)MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS-MULTA
, a qual faço definitiva, à míngua de qualquer outro fator a incidir sobre a pena.

Em relação ao delito de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, constato que a pena-base foi agravada levando-se em conta a diversidade e a natureza das drogas apreendidas.

No ponto, vale lembrar que a teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

No caso, em poder do apelante foram encontrados 20 (vinte) buchas de maconha e 3 (três) papelotes de cocaína. Embora, de fato, haja drogas de espécies distintas, verifica-se serem em pequena quantidade, o que não reclama rigor sancionatório mais acentuado que aquele previsto no tipo fundamental.

Assim, reduzo também a pena-base do crime descrito no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, ao menor patamar previsto: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA.

Na etapa final, a defesa postula, por um lado, a ampliação da minorante decorrente do privilégio previsto no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006; de outro flanco, pugna seja aplicada a menor fração possível da causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas.

No tocante ao primeiro ponto, destaco que de conformidade com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a primariedade, os bons antecedentes e que o agente não se dedica a atividades criminosas ou integra organizações criminosas, é devida a redução da pena do crime de tráfico em patamar que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços).

Em exame ao entendimento jurisprudencial firmado a respeito do tema, verifica-se que “Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os tribunais superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico” (STJ, AgRg no AREsp 1913808/DF, 5ª Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 20/09/2021). No entanto, importante realçar que não se admite que tais fatores sejam utilizados, ao mesmo tempo, para a exasperação da pena-base, sob pena de configurar
bis in idem

(STF, ARE 666334 Repercussão Geral, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, 06/05/2014).

Na espécie, já assentado o pequeno volume da apreensão, sobretudo quando se considera que foram apenas 3 papelotes de cocaína (entorpecente de natureza mais deletéria à saúde do usuário e à tranquilidade social), cabível a diminuição no grau mais elevado, de 2/3, conduzindo a reprimenda a 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A causa de aumento, por seu turno, foi imposta à razão de metade, recrudescimento que deve ser preservado, uma vez que o apelante não só portava o revólver calibre .38 apreendido na ação, como também, acionou o artefato a fim de inibir a ação policial que estava em curso. Por sorte, a ação não teve o condão de desencorajar a atuação dos agentes da lei, que sustentaram fogo, alvejaram o ora recorrente e realizaram sua prisão e atendimento médico.

Nesse caso, considerando o emprego da arma no momento da ocorrência policial, justificada a incidência do patamar de aumento sentencial, elevando-se a pena, em caráter definitivo, para
2 (DOIS) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
e
249 (DUZENTOS E QUARENTA E NOVE) DIAS-MULTA
.

Reconhecido o concurso material de crimes, na forma do artigo 69, do Código Penal, as sanções devem ser cumuladas, perfazendo uma
pena total
de
5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E 259 (DUZENTOS E CINQUENTA E NOVE) DIAS-MULTA
, esta no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A sentença registra que o recorrente já havia cumprido, até aquela data, pouco mais de 5 (cinco) anos de prisão cautelar, ocasião em que foi revogada a custódia preventiva e concedido alvará de soltura. A despeito de ter decorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena, deixo de fazê-lo porque remanesce a pena de multa, cujo caráter também é de sanção criminal.

Neste particular, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, apreciando os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, fixou entendimento no sentido de que "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade" (STJ, 3ª Seção, REsp n. 1.785.383/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30/11/2021).

Nada obsta, contudo, que o juízo da execução, uma vez provada a hipossuficiência financeira do apenado, decrete, enfim, a extinção da punibilidade.

De toda sorte,
reconheço o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, devendo o feito seguir somente em relação à pena pecuniária
, aquilatada em 259 (duzentos e cinquenta e nove) dias-multa.

Consta, por fim, pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e, via de consequência, a isenção das custas processuais.

Sem razão, contudo, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

O que deve se entender, com base no artigo 198, §3º, do Código de Processo Civil, é que o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de 05 (cinco) anos, a contar da sentença penal condenatória, salvo se o condenado puder fazê-lo sem prejuízo do sustento próprio ou da família, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação. A análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais.

Ante o exposto, na forma da fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir as penas
impostas ao réu,
reconhecer o integral cumprimento da pena privativa de liberdade
e determinar o prosseguimento do feito
apenas em relação à pena de multa
.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000229-66.2016.8.08.0012 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: CARLITO CAJUEIRO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA. ART. 33, C/C ART. 40, IV, LEI 11.343/2006. DISPARO DE ARMA DE FOGO. ART. 15, LEI 10.826/2003. PENA-BASE. 1. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. ELEMENTOS INERENTES AO TIPO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. 2. NATUREZA E DIVERSIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. ART. 42, LEI 11.343/2006. PEQUENA QUANTIDADE. AUMENTO INJUSTIFICADO. PENAS-BASE REDUZIDAS AO MÍNIMO. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE REDUÇÃO. QUANTIDADE RECONHECIDAMENTE PEQUENA. MINORANTE APLICADA NO PATAMAR MÁXIMO. 4. CAUSA DE AUMENTO. EFETIVO EMPREGO DA ARMA DURANTE A OCORRÊNCIA. AUMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. 5. TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR SUPERIOR À PENA IMPOSTA. PENA DE MULTA NÃO ADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE INVIÁVEL. RECONHECIDO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SEQUÊNCIA APENAS EM RELAÇÃO À MULTA CRIMINAL. 6.

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “O aumento da pena-base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal” (STJ, AgRg no HC n. 690.214/SC, 5ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 30/9/2022). Logo, a exasperação da pena-base deve se basear em fundamentos concretos, provados nos autos, exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem a elevação da reprovação da conduta. O fato de portar arma de fogo ilegalmente e de usá-la para efetuar disparos constituem elementos próprios do tipo penal previsto no Estatuto do Desarmamento, não constituindo base adequada para o agravamento da pena. O cometimento da infração penal para assegurar a impunidade do crime de tráfico é o pressuposto fático de incidência da circunstância agravante a que alude o artigo 61, inciso II, alínea “b”, do Código Penal, o qual foi reconhecido na segunda fase da dosimetria, razão pela qual, a utilização desse dado para fundamentar a ponderação negativa da operadora em comento constitui evidente
bis in idem
. Pena-base reduzida ao mínimo.
2. A teor do que dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, devem ser consideradas, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Apreensão de 20 (vinte) buchas de maconha e 3 (três)papelotes de cocaína. Pequena quantidade que não reclama rigor sancionatório mais acentuado que aquele previsto no tipo fundamental. Pena reduzia ao mínimo legal.
3. De conformidade com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, reconhecida a primariedade, os bons antecedentes e que o agente não se dedica a atividades criminosas ou integra organizações criminosas, é devida a redução da pena do crime de tráfico em patamar que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Assentado o pequeno volume da apreensão, sobretudo quando se considera que foram apenas 3 (três) papelotes de cocaína (entorpecente de natureza mais deletéria à saúde do usuário e à tranquilidade social), cabível a diminuição no grau mais elevado.
4. Provado que o apelante não só portava o revólver calibre .38 apreendido na ação, como também, acionou o artefato a fim de inibir a ação policial que estava em curso, deve ser preservada a causa de aumento no patamar sentencial – agravamento em 1/2 (metade).
5. O Superior Tribunal de Justiça, apreciando os Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP, fixou entendimento no sentido de que "
na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
" (STJ, 3ª Seção, REsp n. 1.785.383/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 30/11/2021). A despeito de ter decorrido tempo suficiente para a extinção da punibilidade pelo cumprimento da pena privativa de liberdade, se remanesce inadimplida a pena de multa, cujo caráter também é de sanção criminal, impossível decretar a extinção da punibilidade. Reconhecido, de toda sorte o cumprimento integral da pena privativa de liberdade, deve o feito seguir somente em relação à pena pecuniária.
6. Incabível a isenção das custas processuais mediante a concessão da gratuidade da justiça, considerando que citadas verbas foram legalmente impostas na sentença, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal. Conforme artigo 198, §3º, do CPC, o pagamento ficará sobrestado pelo prazo de cinco anos, a contar da sentença penal condenatória, vindo a correr após esse lapso temporal a extinção da obrigação, razão pela qual, a análise do pedido deve ser afetada ao juízo da execução penal, foro competente para a análise da real situação financeira do réu após o trânsito em julgado da condenação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.